Tribunal: TJSP
Processo: 1003832-33.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Embargos da devedora julgados improcedentes – Contrato de prestação de serviços, consultoria, assessoria e cessão de ativos assinado por duas testemunhas dotado de força executiva – Artigo 784, III, do Código de Processo Civil – Pagamentos decotados da dívida, não havendo indicação, por parte da devedora, de outro valor que entenda indevido – Não indicação

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Embargos da devedora julgados improcedentes – Contrato de prestação de serviços, consultoria, assessoria e cessão de ativos assinado por duas testemunhas dotado de força executiva – Artigo 784, III, do Código de Processo Civil – Pagamentos decotados da dívida, não havendo indicação, por parte da devedora, de outro valor que entenda indevido – Não indicação também das cláusulas reputadas abusivas – Ajuizamento da execução quando todas as parcelas previstas no contrato já estavam vencidas – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003832-33.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TÉCNICAS
ELETRO
MECÂNICAS
TELEM
S/A,
são
apelados
ANVIC
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. e BENETTI-INVEST
PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003832-33.2019.8.26.0010 – VOTO No 41.782 – AJL
2
APELAÇÃO No 1003832-33.2019.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DO IPIRANGA
APELANTE: TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S. A.
APELADAS: ANVIC PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. e
BENETTI-INVEST PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
VOTO No 41.782
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Embargos da
devedora julgados improcedentes Contrato de prestação de
serviços, consultoria, assessoria e cessão de ativos assinado
por duas testemunhas dotado de força executiva Artigo 784,
III, do Código de Processo Civil – Pagamentos decotados da
dívida, não havendo indicação, por parte da devedora, de
outro valor que entenda indevido
Não indicação também
das cláusulas reputadas abusivas Ajuizamento da execução
quando todas as parcelas previstas no contrato já estavam
vencidas – Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência dos embargos da devedora opostos à execução em que é exigido
o pagamento de dívida representada por contrato de prestação de serviços de
consultoria, assessoria e cessão de ativos, condenada a embargante ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Inconformada, a embargante, em síntese, sustenta ter
firmado o contrato de prestação de serviços de consultoria, assessoria e cessão
de ativos onde acordada a contraprestação de R$ 720.000,00, a serem pagos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003832-33.2019.8.26.0010 – VOTO No 41.782 – AJL
3
uma parcela de R$ 90.000,00 para a BENETTI e R$ 630.000,00 para a ANVIC,
divididos em 18 parcelas de R$ 40.000,00, a primeira a 21.10.2016. Anota que na
execução apontou-se o débito de R$ 699.049.95, cf. fl. 91. Insiste em que não
estão presentes os requisitos para exequibilidade do título, pois não foram
apresentados documentos dando conta da sua inadimplência, nem dos
pagamentos efetuados. Alega que, diante disso, notória a iliquidez, incerteza e
inexequibilidade do título, nos termos dos artigos 783 e 803, inciso I, do Código
de Processo Civil. De outro lado, invoca a aplicação da legislação consumerista,
a fim de que seja reconhecida a abusividade das cláusulas que estabeleçam
obrigações abusivas e incompatíveis com a boa fé. Pugna pelo provimento do
recurso para extinguir a execução pelos motivos apontados.
Recurso tempestivo, não preparado, pois a embargante é
beneficiária da gratuidade processual, e respondido.
É o relatório.
A apelação não merece provimento.
Com efeito, a execução veio escorada no contrato de
prestação de serviços de fls. 88/90, documento assinado pelas partes e por duas
testemunhas. Ao tempo da propositura da execução todas as parcelas nela
exigidas já haviam vencido, conforme previsão contratual, tendo as apeladas
demonstrado a prestação dos serviços contratados, sem objeção séria da
apelante quanto a isso nos embargos que opôs.
Na verdade, a apelante se pautou por alegações genéricas
de ausência de liquidez da dívida e existência de cláusulas contratuais abusivas e
contrárias ao princípio da boa-fé, sem, no entanto, se dignar a pronunciar-se
especificamente sobre a razão da falta do pagamento das parcelas avençadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003832-33.2019.8.26.0010 – VOTO No 41.782 – AJL
4
contrato nas datas dos respectivos vencimentos ou, ao menos, apontar quais as
cláusulas, dentre a previstas no contrato, são abusivas ou contrárias à boa-fé
contratual.
Vale observar que a apelante chegou a pagar cinco das
parcelas previstas no contrato, tanto que a execução se dá pelo saldo das
parcelas pendentes, sem alegação que justifique a falta do pagamento.
Desse modo, força reconhecer que a execução está
escorada em título representativo de dívida líquida, certa e exigível, como bem
reconhecido na sentença, à luz do disposto no artigo 784, III, do Código de
Processo Civil.
Daí porque o apelo não comporta provimento.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual a apelante sai vencida, de rigor majorar os honorários devidos aos
advogados das apeladas para 15% do valor atribuído à causa, nos termos do
disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
processual.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados
para 15% do valor atribuído à causa os honorários devidos aos advogados das
apeladas, observada a gratuidade processual.
SÁ DUARTE
Relator